Tribunal: TJES
Processo: 5003465-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003465-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: B. P. C.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003465-98.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: B. P. C.

Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME SARCINELLI FERREIRA - ES10687, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível de Vitória
, que, nos autos da obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde cubra o tratamento multidisciplinar do ora agravado, de forma integral, com profissionais especialistas na terapia ABA, incluindo fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, conforme indicado pelo médico assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões).
Ressaltou
, ainda, que em caso de não haver profissionais habilitados credenciados, o tratamento deverá ser realizado
por profissionais indicados pelo próprio paciente.

O agravante sustenta, em síntese, que (i) é legal a limitação do número de sessões; e (ii) deve ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Decisão indeferindo a concessão de efeito suspensivo (evento 1384072).

Contrarrazões no evento 1433707.

Parecer do Ministério Público no evento 1557569.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 26 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

O presente recurso tem por objeto a análise da possibilidade de limitação do número de sessões de psicologia, fonoaudiologia e/ou psicologia a serem dispensados ao agravado, atualmente com 3 anos de idade, no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (CID F84).

Como já me posicionei em outras oportunidades, perfilho o entendimento que atribui validade à cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamentos e procedimentos não contemplados no rol da ANS. Afinal, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não teria caráter exemplificativo. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)

No caso em análise a agravante, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, fundamenta sua pretensão recursal na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que prevê limitações ao número mínimo de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e/ou terapeuta ocupacional no tratamento da patologia classificada pelo CID F84.

Contudo, a referida resolução normativa, de 24 de fevereiro de 2021, foi alterada pela Resolução Normativa nº 469/2021 da ANS, de 09 de julho de 2021, que modificou as diretrizes de utilização dos procedimentos de sessão com fonoaudiólogo e sessão com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional para o tratamento dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), estabelecendo cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes diagnosticados com o CID F84, como é o caso do recorrido.

Portanto, por força da aplicação da Resolução Normativa nº 469/2021 da ANS, não pode o recorrente limitar o número de sessões ora em discussão.

Por tais razões, ainda que por outros fundamentos,
acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
Janete Vargas Simõe
s

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003465-98.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: B. P. C.

Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME SARCINELLI FERREIRA - ES10687, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A

VOTO

Conforme relatado,
o

agravante sustenta,
em síntese, que (i) é legal a limitação do número de sessões; e (ii) deve ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não há que se falar em decisão
extra petita
, vez que
o C. STJ
firmou entendimento segundo qual o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1.
[...]
. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os pedidos formulados pelos recorrentes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame.
4. Tendo a controvérsia sido decidida nos limites delineados na petição inicial, não há falar em julgamento extra petita. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1533766/SP, relator Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/11/2019).

No caso, é possível observar que o ora agravado pretende o custeio do tratamento médico de acordo com as suas necessidades, conforme prescrição médica.

Ademais,
o rol da ANS não pode servir de recusa para o tratamento pretendido, vez que
“possui caráter meramente exemplificativo, prevendo somente a cobertura mínima obrigatória, não podendo servir, portanto, de amparo para a negativa de cobertura contratual.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047179000048, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA AO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
[...]
3.
O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
(AGRG no AREsp nº 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 26/2/2016). 4. Recurso improvido. (TJES; AI 0001139-02.2018.8.08.0052; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 11/02/2019; DJES 20/02/2019)

Com base no exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA.
TRATAMENTO.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1.

Em que pese as alegações recursais, não há que se falar em decisão
extra petita
, vez que
o C. STJ
firmou entendimento segundo qual o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica.
2.
O
rol da ANS não pode servir de recusa para o tratamento pretendido, vez que
“possui caráter meramente exemplificativo, prevendo somente a cobertura mínima obrigatória, não podendo servir, portanto, de amparo para a negativa de cobertura contratual.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047179000048, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017).
3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.